Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos, decorrentes erro médico, processo 0757068-12.2021.8.07.0016 ajuizado por WIKISILEY SOUZA OLIVEIRA e ELISANGELA QUEIROZ DA SILVA, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de chamamento ao processo formulado pelo Agravante e deferiu, em favor dos Agravados, a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ELISANGELA QUEIROZ DA SILVA e outro em face de HOSPITAL ANCHIETA LTDA, partes qualificadas. Narram os autores, em síntese, que levaram seu filho, Raphael, com sete anos de idade, ao hospital réu para cirurgia de remoção das amígdalas (Amigdalectomia) e das adenóides (Adenoidectomia). Alegam que a criança passou pela cirurgia e na sala de recuperação teria passado mal, porém, o hospital teria negligenciado o atendimento da criança, basicamente por não ter monitorado os sinais vitais e por demorar em prestar o socorro necessário. Alega que ao menos dois aparelhos de monitoramento não estavam funcionando e por isso cinco dias após, o paciente veio a óbito. Com base na alegação de erro médico, os autores requerem indenização de R$ 600.000,00 por danos morais. A gratuidade de justiça foi deferida aos autores por meio da decisão de ID 107610420. Em preliminar de contestação, o réu requereu chamamento ao processo e impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, o réu defende que, após a cirurgia, o menor teve completa assistência da equipe de enfermagem e dos médicos e que os aparelhos de monitoramento estavam em pleno funcionamento, portanto, não teria agido com negligência, imprudência ou imperícia. Sustenta, ainda, que o menor apresentava comorbidades como obesidade e outras intercorrências e, além disso, alega que a responsabilidade do hospital exige a demonstração do nexo de causalidade, aduzindo que os erros apontados pelos autores são atribuídos ao corpo médico e não ao hospital, o que afastaria a sua responsabilidade do réu. Ao final, pugna pela improcedência do pedido. Em réplica, os autores ventilam a responsabilidade objetiva do hospital réu e reiteram os pedidos iniciais. Os autores formularam pedido incidental de exibição de documento visando ter acesso ao prontuário médico completo do filho dos autores, bem como às gravações das câmeras de monitoramento do momento em que Raphael foi levado a sala pós anestésica até o seu encaminhamento à UTI, tendo sido o pleito acolhido, conforme decisão de ID 130831594. Os autores se manifestaram ao ID 137393551 sobre os documentos juntados pelo réu. A seguir vieram conclusos. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. O réu requereu o chamamento ao processo das clínicas (pessoas jurídicas) terceirizadas responsáveis pela realização da cirurgia e anestesia no paciente e que funcionam dentro do hospital réu. Contudo, infere-se do art. 101, II, do CDC, que as intervenções de terceiros, modalidade de chamamento ao processo ou denunciação da lide, não são cabíveis nas relações de consumo, exceto para beneficiar o consumidor. Assim, rejeito a intervenção de terceiros. Sobre a impugnação à gratuidade de justiça, ressalto que a parte que a impugna tem o ônus processual de provar que o beneficiário goza de boa saúde financeira, não bastando, para tanto, meras alegações. O réu não juntou nenhuma prova no sentido de que os autores não são hipossuficientes, portanto, rejeito a impugnação. Assim, superadas as questões preliminares, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Diante do contexto dos autos, fixo como ponto controvertido saber se houve falha na prestação dos serviços do hospital requerido. Deverá ser esclarecido se a criança, filha dos autores, foi devidamente assistida, seja pela equipe de enfermeiros ou de médicos do hospital, assim como se os aparelhos de monitoramento dos sinais vitais da criança estavam ligados ao paciente durante sua internação e em pleno funcionamento. Quanto ao ônus da prova, é evidente a relação de consumo entre as partes, situação que atrai a normatividade do art. 6o, VIII, do CDC, o qual estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte mais frágil da relação de consumo, razão pela qual dirijo o ônus da prova ao réu. Faculto ao requerido, pois, o prazo de 15 dias para dizer se pretende produzir outras provas para esclarecimento dos pontos controvertidos fixados, não sendo necessário nova juntada dos mesmos documentos já juntados anteriormente. Vindo petição, tornem conclusos para análise. Nada requerido, ao Ministério Público para parecer final.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o chamamento ao processo é imprescindível, uma vez que todo o procedimento cirúrgico realizado no filho dos Agravados foi feito por clínicas terceirizadas (SAITG - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA E INALOTERAPIA DE TAGUATINGA LTDA e COTTA - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE TAGUATINGA LTDA) que possuem contrato de prestação de serviço junto ao nosocômio, destacando que o Hospital/Agravante foi responsável apenas pela disponibilização da estrutura, aparelhos e materiais necessários para a cirurgia. Aduz que o Código de Processo Civil veda apenas a denunciação a lide nos casos de relação consumerista, e não o chamamento do processo. Afirma que o chamamento ao processo das referidas clínicas é imprescindível para a apuração da responsabilidade da alegada má prestação dos serviços por elas realizados. Insurge-se, ainda, contra a inversão do ônus da prova em favor dos Agravados, questionando a vulnerabilidade dos Agravados na produção de prova. Tece outras considerações sobre as questões, cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o chamamento ao processo das mencionadas clínicas e indeferida a inversão dos ônus da provas. Preparo juntado no Id. 41301248. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, é fato incontroverso que a relação travada entre as partes é de consumo, por se tratar de demanda que objetiva responsabilizar o Hospital ora Agravante por suposto erro médico na cirurgia realizada no filho dos Agravados. A própria parte Agravante não discorda da existente relação de consumo. Dessa forma, tratando-se de relação de consumo, deverão ser aplicados os ditames previstos no Código de Defesa do Consumidor que em seu art. 88 veda a denunciação da lide, cabendo à parte interessada valer-se de ação autônoma para exercer eventual direito de regresso. Confiram-se, a propósito, os dispositivos legais pertinentes: “Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Vale dizer que, não obstante o art. 88 faça referência apenas ao art. 13, parágrafo único (responsabilidade civil do comerciante), a vedação à denunciação da lide se estende aos casos de responsabilidade civil do prestador de serviços, como no caso. Referida vedação tem por finalidade garantir ao consumidor a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Por outro lado, muito embora conste somente a vedação a denunciação da lide, tal vedação, levando em consideração a sua razão de ser, qual seja, garantir ao consumidor celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, também se estende à hipótese de chamamento ao processo. Isso porque, caso fosse admitido chamamento ao processo (modalidade de intervenção de terceiro em que se chamam os corresponsáveis de uma obrigação para responder junto com o réu originário), certamente ocorreria a formação de um grande litisconsórcio passivo facultativo (já que a cadeia produtiva solidariamente responsável perante o consumidor pode ser - e na maioria das vezes é - muito longa), o que dificultaria a defesa do consumidor em juízo, violando-se o disposto no art. 6o, VIII do CDC. Nesse sentido, colaciono arestos deste Tribunal: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 370 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A alegação de solidariedade não conduz obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo necessário, sendo facultado ao consumidor escolher contra quem deseja dirigir a ação. 2.1. O chamamento ao processo é a modalidade de intervenção de terceiro por intermédio da qual o demandado convoca para integrar o processo os demais coobrigados por dívida solidária. 2.2. Somente se admite o chamamento ao processo quando existente contrato de fiança ou quando houver devedores solidários (art. 130, CPC/15). 2.3. Precedente desta Colenda Corte: 1 - Consoante se abstrai do espírito do legislador ao aprovar o Código de Defesa do Consumidor, bem como da interpretação de seu art. 88, é incabível a intervenção de terceiros nas relações de consumo, haja vista que sua admissão implicaria extensão da demanda mediante a obrigatoriedade de abertura de um novo contraditório, com dilação probatória, em manifesto prejuízo ao consumidor e à rápida solução do litígio. 2 - Não se enquadrando o caso concreto à exceção prevista no art. 101, II, do Código de Defesa do Consumidor, inadmite-se o chamamento ao processo. (20160020450590AGI, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 04/04/2017). 3. Correta a decisão que indeferiu o requerimento genérico de produção de provas. 3.1. A produção de outras provas está regulamentada pelo art. 370 do Código de Processo Civil, que estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único do referido dispositivo acrescenta que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1105064, 07022272320188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 02/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. EXCEÇÃO. ARTIGO 101, INCISO II, DO CDC. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, na linha do enunciado no 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. Chamamento ao processo é a modalidade de intervenção de terceiro por meio da qual o demandado convoca para integrar o processo os demais coobrigados por dívida solidária. 3. Na hipótese dos autos, além da presente demanda não se enquadrar na exceção prevista no artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a alegação de solidariedade não conduz a obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, sendo facultado ao consumidor optar contra quem deseja dirigir a ação. 3.1 A admissão do chamamento ao processo na relação de consumo em discussão implicaria na extensão da demanda mediante a obrigatoriedade de abertura de um novo contraditório, em manifesto prejuízo ao consumidor e à rápida solução da lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1124647, 07083954120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Assim, não obstante possuam responsabilidade solidária perante o consumidor todos aqueles fornecedores que participam da relação de consumo, nos termos do art. 3o e 18 do Código de Defesa do Consumidor, tal solidariedade não conduz obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, porquanto é um benefício dirigido ao consumidor, a quem caberá escolher contra quem deseja demandar. Por sua vez, vale dizer que o chamamento ao processo até é admitido de forma excepcional no Código de Defesa do Consumidor, na hipótese do art. 101, II, que dispõe: “Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: (...) II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil.” Contudo, a hipótese dos autos, em que o Agravante pretende chamar ao processo todos aqueles que, possivelmente, participaram da relação jurídica, não se enquadra na exceção legal, razão pela qual não tem como ser admitido o chamamento ao processo pleiteado pelo Agravante. Quanto à inversão do ônus da prova, (art. 6o, inc. VIII, do CDC), sabe-se que esse instituto não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, a serem analisados pelo juiz, vejamos: “Art. 6o - São direitos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência;” Pode-se verificar que as alegações do consumidor são verossímeis quando, a partir da prova indiciária existente nos autos, se possa inferir a probabilidade de serem verdadeiras. Por sua vez, a hipossuficiência do consumidor diz respeito à fragilidade econômica e, sobretudo, a técnica, no sentido de conseguir fazer prova da maneira mais ampla e completa do que alega. Nessa toada, analisando os autos é possível verificar que a inversão do ônus da prova ocorreu em razão da verificação pelo juiz a quo do preenchimento dos requisitos legais do art. 6, VIII, do CDC. No caso, os Autores/Agravados pretendem a reparação civil pelos danos sofridos em razão de má prestação dos serviços médicos (erro médico), sendo evidente a sua hipossuficiência técnica frente aos réus (hospital e médico) em produzir provas referentes ao direito que postula no tocante verificação da adequação ou não do procedimento médico empregado. De outro lado, é evidente a maior capacidade técnica do hospital na produção probatória, seja porque possue maior facilidade na apresentação de documentos e prontuários médicos do atendimento médico prestado ao filho dos Agravados, seja porque possuem maior capacidade técnica para elucidação do caso. Dessa forma, não verifico qualquer desacerto na decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator